Tribunal: TJDFT
Processo: 0715016-18.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0715016-18.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A RECORRIDO: RENATO JUNIO FELIX DOS SANTOS, RODRIGO FERREIRA VAZ, HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PACOTE TURISTICO. AGÊNCIA DE VIAGENS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SOLIDARIEDADE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA TRANSPORTADORA CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. IMPROVIDO. 1. Recursos inominados interpostos pelos autores, RENATO JUNIO FELIX DOS SANTOS e RODRIGO FERREIRA VAZ, e pela ré, LATAM AIRLINES GROUP S/A, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, HURB TECHNOLOGIES S.A. e LATAM AIRLINES GROUP S/A, solidariamente, a pagarem aos autores a quantia de R$1.098,80 (mil e noventa e oito reais e oitenta centavos), a título de reparação dos danos materiais. 2. Em suas razões recursais, os autores pugnam pela reforma da sentença para aplicação de cláusula penal e condenação das rés ao pagamento de danos morais. 3. A recorrente LATAM suscita preliminar de ilegitimidade passiva, invocando a responsabilidade exclusiva da corré HURB, agência de turismo responsável pela confirmação da reserva, pagamento, reembolsos e outros serviços. No mérito, requer a improcedência do pedido de indenização por danos morais. 4. Contrarrazões apresentadas pela LATAM (ID 57835996) e pelos autores (ID 57835997). 5. Ilegitimidade passiva. Os autores adquiriram pacote turístico e as passagens aéreas incluídas no contrato indicam voos operados pela recorrente/LATAM, de forma que a empresa transportadora é parte legítima para responder à pretensão deduzida na inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). No caso, todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC), especialmente porque a matéria impugnada versa sobre a rescisão contratual de pacote turístico (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). 7. Os autores adquiriram da ré, HURB, pacote promocional denominado “Pacote de Viagem - Bonito - 2023”, pelo valor de R$1.098,80, previsto para o período de 05/05 a 09/05/2023 (ID 57835941 e 57835943), sendo que no dia anterior ao embarque (04/05/2023) foram surpreendidos com a informação de problemas operacionais e cancelamento da viagem (ID 57835944). Os autores receberam as seguintes opções: aguardar ou sugerir nova data de voo ou receber o reembolso integral do preço pago. A segunda opção foi aceita pelos autores, mas a restituição não ocorreu até a presente data. 8. Constata-se que os autores adquiriram pacote promocional comercializado no endereço eletrônico da ré/HURB, com termos e condições exclusivas do programa, visto que é preenchido formulário com a indicação de três datas, observado o período de validade do pacote, para posterior emissão dos bilhetes e confirmação da viagem. 9. No caso, as etapas anteriores foram vencidas e a viagem foi confirmada pela HURB, com a indicação do localizador do voo operado pela LATAM (ID 57835943 - Pág. 1), situação que evidencia a responsabilidade das rés pelo cancelamento da viagem. E considerando que a teoria do risco do negócio ou atividade é o fundamento da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, as empresas fornecedoras dos serviços devem reparar os danos causados aos autores (art. 6o, VI, da Lei 8.078/1990). 10. Em relação à restituição do valor pago, a autonomia das condutas das rés não tem relevância para a solução da controvérsia, porquanto é incontroverso o inadimplemento contratual das rés, uma vez que a empresa de transporte aéreo não comprovou o efetivo fornecimento do serviço ou justificou o cancelamento das passagens aéreas (art. 373, II, do CPC). Ademais, o conjunto probatório atestou que o voo contratado pelos autores foi operado normalmente pela recorrente (ID 57835947 - Pág. 1). 11. Destarte, deve ser mantida a condenação das rés, de forma solidária, ao reembolso do valor pago pelos autores. No mesmo sentido: Acórdão 1600225, 07138202620218070006, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Por outro lado, segundo o artigo 12, da Resolução da ANAC no 400/2016, as alterações realizadas pelo transportador, notadamente quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, devem ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. 13.Outrossim, diferente da norma legal, os autores foram avisados do cancelamento da viagem com antecedência de menos de 24 horas do embarque, ocasião em que nenhuma alternativa foi apresentada para o imediato fornecimento dos serviços, situação que frustrou legítima expectativa dos autores e vulnerou atributos pessoais dos autores, a justificar a reparação dos danos morais. Quanto ao valor da indenização, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitro o dano moral em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), cabendo a cada um dos autores o valor de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), valor suficiente para representar uma compensação aos consumidores e, simultaneamente, um desestímulo às empresas fornecedoras dos serviços. 14. No tocante à aplicação da cláusula penal, a sua natureza é compensatória, com o objetivo de compensar a parte por eventual descumprimento de obrigações estabelecidas em contrato. Assim, não é possível cumular cláusula penal compensatória com indenização por dano moral por inadimplemento contratual, visto que a parte prejudicada será duplamente compensada, incorrendo em enriquecimento sem causa. No mesmo sentido: Acórdão 1373240, 07014041520208070021, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. RECURSO DOS AUTORES, RENATO JUNIO FELIX DOS SANTOS e RODRIGO FERREIRA VAZ, CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar as rés, solidariamente, a pagarem os danos morais causados, no montante de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), igualmente dividido entre os autores, a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora desde a citação. RECURSO DA RÉ, LATAM, CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. IMPROVIDO. 16.Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 17. Condenada a recorrente LATAM ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95). JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A ré, LATAM AIRLINES GROUP S/A, ofereceu os presentes embargos de declaração, com a finalidade de prequestionamento de matéria para eventual interposição de recurso extraordinário ou especial. 3. Contrarrazões não apresentadas. 4. Os embargos de declaração objetivam sanar vícios do ato judicial, como obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95). 5. Na hipótese, inexiste qualquer vício a ser sanado no acórdão, porquanto a matéria foi satisfatoriamente enfrentada. Com efeito, a embargante pretende rediscutir os fatos, evidenciando mera irresignação ao decisum. 6. E segundo o Enunciado 125, do FONAJE: “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.” Nesse sentido: Acórdão 1799232, 07148924720238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023. 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A parte recorrente afirma que o acórdão vergastado violou o devido processo legal, consagrado no art. 5o, inciso LIV da Constituição Federal ao responsabilizar a empresa de transporte aéreo por ato de terceiro do qual não participou. Assevera que a decisão colegiada não foi devidamente fundamentada, infringindo o art. 93, inciso IX da Carta Magna, e que não houve comprovação de que a empresa LATAM teria contribuído para a prática do ato que ensejou a condenação. Ainda, assevera que a decisão destoa dos princípios constitucionais estabelecidos pelo art. 170, tais como a livre concorrência e a livre iniciativa, apontando que a empresa recorrente não pode ser penalizada por atos de terceiros. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 63244253. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para modificar o entendimento do Colegiado, conforme requerido pelo recorrente, seria necessária a apreciação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto fático probatório dos autos, cujas análises se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Incide na espécie os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Por outro lado, no que diz respeito à suposta violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Plenário da Corte Suprema, em sede de repercussão geral (tema 339), reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição Federal não exigiu que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento, conforme aconteceu no caso em tela (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 13-08-2010). Ainda, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Entendimento que foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se rejeitou a repercussão geral da matéria, in verbis: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, sobreleva consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 836819, decidiu que as controvérsias resolvidas no âmbito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95) não possuem, em regra, repercussão geral, por decorrerem de relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal